Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO RÉU. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO HÁBIL. INTIMAÇÃO PARA IMPULSO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/15. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO IDÔNEO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/1969. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, em razão da ausência de indicação de endereço válido para cumprimento da liminar e para a citação do devedor, após diligências frustradas e inércia do Autor, embora intimado para indicar novo endereço ou requerer providências no prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a inércia do Autor, após intimação para indicar endereço hábil à busca e apreensão e à citação, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/15); (ii) estabelecer se o juízo deveria determinar citação por edital (art. 256 do CPC/15) para evitar a extinção; (iii) determinar se o prosseguimento exigiria requerimento expresso de conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de endereço apto ao cumprimento da liminar e à citação, somada à inércia do Autor após intimação para impulsionar o feito, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, sem aplicação do regime do abandono previsto no art. 485, III e § 1o, do CPC/15.
4. A citação por edital (art. 256 do CPC/15) pressupõe demonstração do esgotamento dos meios de localização e requerimento idôneo, de modo que a ausência de pedido tempestivo e fundamentado, mesmo após intimação para indicação de endereço hábil, não impede a extinção do feito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/15).
5. A conversão da ação de busca e apreensão em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969) depende de requerimento expresso e da conformação da via eleita, sendo inviável o prosseguimento quando não formulado pedido oportuno e inexistentes elementos compatíveis com o rito executivo, mantendo-se a extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A inércia do Autor, após intimação para indicar endereço apto ao cumprimento da liminar e à citação em ação de busca e apreensão, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A citação por edital (art. 256 do CPC/15) depende de requerimento idôneo e da demonstração do exaurimento das diligências de localização, não sendo obrigatória sua determinação de ofício para afastar a extinção por falta de pressuposto processual.
3. A conversão da busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, exige requerimento expresso e adequação procedimental, e sua não postulação, nas circunstâncias do caso, impede o prosseguimento do feito.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256; art. 485, IV; art. 485, III e § 1o. Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o; art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2090372 (Processo no 0702937-39.2025.8.07.0019), Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026, DJe 27/02/2026. TJDFT, Acórdão no 1912864 (Processo no 0721502-13.2022.8.07.0001), Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/08/2024, DJe 05/09/2024. TJDFT, Acórdão no 2063973 (Processo no 0716544-95.2024.8.07.0006), Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/11/2025, DJe 17/11/2025.